Tribunal: TJDFT
Processo: 0027226-23.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027226-23.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUARE LOPES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora IDs 21177776/21177778, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir o beneficiário à título de honorários advocatícios, bem como incluir o advogado cadastrado para os credores. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório e incluiu o credor à título de honorários advocatícios e tendo como referência o ID 21177778, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de e R$ 1.534.615,86 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) e ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS como beneficiário de honorários contratuais. Ainda, cadastre-se o advogado João Batista de Sousa, OAB DF0001541A, vinculando-o às partes, para que seja devidamente intimado em futuras publicações. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC